Tribunal: TJSP
Processo: 1020179-79.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE.

ALEGAÇÃO DO AUTOR, FOTÓGRAFO, DE QUE OS RÉUS TERIAM UTILIZADO FOTOGRAFIA CAPTADA POR ELE E DIVULGADA EM SEU 'SITE' PROFISSIONAL, DE UMA PAISAGEM LOCALIZADA NA PRAIA DO COQUEIRINHO NA PARAÍBA, PARA PROMOÇÃO PUBLICITÁRIA SEM CONTRAPARTIDA FINANCEIRA.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE.

ALEGAÇÃO DO AUTOR, FOTÓGRAFO, DE QUE OS RÉUS TERIAM UTILIZADO FOTOGRAFIA CAPTADA POR ELE E DIVULGADA EM SEU 'SITE' PROFISSIONAL, DE UMA PAISAGEM LOCALIZADA NA PRAIA DO COQUEIRINHO NA PARAÍBA, PARA PROMOÇÃO PUBLICITÁRIA SEM CONTRAPARTIDA FINANCEIRA.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NOS TERMOS DO ART. 79 DA LEI No 9610/1998.

ELEMENTOS QUE NÃO CONDUZEM À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, SEJA PELA AUSÊNCIA DE QUALIDADE INTRÍNSECA DISTINTIVA DA CAPTAÇÃO FOTOGRÁFICA, SEJA PELA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDA DE AUTOR, SEJA PELA FALTA DA COMPROVAÇÃO DE ANTECEDÊNCIA DA FOTOGRAFIA CAPTADA COM RELAÇÃO À DIVULGAÇÃO MASSIVA DA FOTOGRAFIA ENCONTRADA EM OUTROS TANTOS SITES NA INTERNET.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.